Tribunal: STF
Processo: Pet 10665
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição noticiando a suposta prática de condutas ilícitas praticadas por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA.



    O pedido foi recebido, com o encaminhamento à Procuradoria Geral da República. Diante da comunicação do flagrante envolvendo os mesmos fatos, foram instaurados os autos da Pet. 10674, também de minha relatoria. 



    A competência para conhecer do evento foi firmada, tendo em vista o preenchimento, em princípio, dos requisitos estabelecidos na Questão de Ordem deliberada nos autos da Ação Penal 937 (e-DOC 12).



    Diante do pedido formulado pelo Ministério Público foram deferidas cautelares, com a suspensão do porte de arma, determinação de entrega do artefato utilizado no evento, além de posterior ampliação do objeto, incluindo-se novos armamentos (e-DOC 19).



    A vítima LUAN ARAÚJO representou formalmente o interesse de processar a Deputada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, por violação ao art. 137 do Código Penal (e-DOC 23).



    Os noticiantes requereram o apensamento destes autos aos da Pet. 10674, além de acesso ao conteúdo.



    Na decisão do e-DOC 19 determinei a continuidade da apuração somente nos autos da Pet. 10674, onde a comunicação oficial foi realizada, evitando-se a duplicidade de encaminhamentos. A iniciativa dos requerentes, consistente em noticiar o evento, ocorreu de modo contemporâneo às medidas promovidas na Pet. 10674, instrumento regular de apuração.



    Em consequência, os atos subsequentes serão impulsionados nos autos da Pet. 10674, cujo sigilo foi decretado diante da nova documentação juntada relacionada aos dados sensíveis do evento e da investigada. O Ministério Público Federal, nos termos do art. 230, letras e art. 231, todos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, oficiou no feito para fins de oferecimento de denúncia, Logo, tendo em vista a regular tramitação da apuração nos autos da Pet. 10674, inviável o apensamento dos presentes autos, cuja finalidade se exauriu. Eventual pedido da vítima, quando da ação penal, poderá ser formulado na condição de assistente de acusação. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o apensamento e o acesso aos autos da Pet. 10674. determinando-se o arquivamento destes autos.   



    Publique-se. Int..



    Após, arquive-se



    Brasília, 01 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente